Tribunal: TJMT
Processo: 1026509-94.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026509-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), F M SUPERMERCADO LTDA - EPP - CNPJ: 10.717.033/0001-00 (AGRAVADO), O.S. CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 28.934.839/0001-16 (AGRAVADO), AMANDA DIAS KULEVICZ - CPF: 001.681.471-14 (AGRAVADO), FABIO GALVAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 562.960.021-49 (AGRAVADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN TONDA - CPF: 308.160.498-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DURANTE STAY PERIOD. ESSENCIALIDADE DO CAPITAL DE GIRO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de recuperação judicial, determinou a liberação de valores debitados nas contas das Recuperandas com cominação de multa diária de R$ 10.000,00, sob o fundamento de que a retenção, durante o stay period, compromete a atividade empresarial e viola o princípio da preservação da empresa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da decisão por ausência de intimação prévia da instituição financeira; (ii) saber se o capital de giro retido pode ser equiparado a bem essencial para fins de proteção durante o stay period, nos termos do art. 49, §3º da Lei 11.101/2005; (iii) determinar a natureza jurídica dos valores debitados, se concursais ou extraconcursais; e (iv) analisar a proporcionalidade da multa cominatória fixada em R$ 10.000,00 por dia de descumprimento.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade na decisão proferida em sede de tutela de urgência que posterga o contraditório, modalidade amparada pelos arts. 294, 297 e 300 do CPC, quando presentes os requisitos autorizadores da medida, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4. Durante o stay period, previsto no art. 6º, caput, e §4º da Lei 11.101/2005, impõe-se a suspensão de atos de constrição e medidas que comprometam a liquidez necessária ao soerguimento da empresa, sendo competência do juízo recuperacional controlar atos constritivos que possam comprometer o processo de recuperação.

5. O numerário indispensável ao capital de giro assume função econômica análoga à dos bens de capital, na medida em que viabiliza o pagamento de insumos, salários e tributos, elementos que sustentam a própria existência da empresa, justificando sua proteção durante o stay period.

6. A retenção unilateral de valores pelo credor caracteriza ato de autotutela vedado pelo ordenamento jurídico, porquanto viola a igualdade de tratamento entre credores da mesma classe e vulnera o princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

7. As transferências eletrônicas realizadas por iniciativa da própria recuperanda, via PIX, não traduzem ato coercitivo de compensação, não se enquadrando no conceito de retenção indevida passível de restituição.

8. A multa cominatória fixada no valor de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento mostra-se proporcional à gravidade da conduta e necessária à efetividade da decisão, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a obrigação de devolução das transferências eletrônicas via PIX realizadas por iniciativa da própria recuperanda e determinar a remessa dos autos ao Contador Judicial para apuração do quantum efetivamente devido, considerando os estornos já realizados.

Tese de julgamento:

"1. O capital de giro retido unilateralmente por instituição financeira durante o stay period equipara-se a bem essencial para fins de proteção, sendo legítima a intervenção do juízo recuperacional para determinar sua liberação, ainda que se trate de crédito extraconcursal. 2. As transferências eletrônicas realizadas por iniciativa da própria recuperanda não configuram retenção indevida passível de restituição, devendo ser deduzidas do montante a ser devolvido pela instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §§ 4º e 7º-A, 47, 49, caput e § 3º; CPC, arts. 139, IV, 294, 297, 300 e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1691642 SP 2020/0088835-4, DJe 15/09/2022; STJ - AgInt no CC: 200766 SP 2023/0384514-4, DJe 08/03/2024; STJ - EDcl no REsp: 1851692 RS 2019/0360829-6, DJe 09/09/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT no bojo da
Recuperação Judicial nº 1015088-35.2024.8.11.0003
ajuizada por
F M SUPERMERCADO LTDA - EPP e outros
, que determinou a liberação de valores debitados nas contas das Recuperandas com a cominação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O agravante sustenta que a decisão recorrida determinou, de forma desarrazoada e sem a prévia oitiva da instituição financeira, a liberação da vultosa quantia de R$ 340.262,26 (trezentos e quarenta mil duzentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos) debitada nas contas das recuperandas, a pedido dos agravados, que alegou que foram retidos indevidamente pelo banco.

Contudo, sustenta que as agravadas fizeram um pedido genérico, sem especificar quais operações ou lançamentos seriam supostamente indevidos, o que impossibilitou a análise pormenorizada da situação por parte do Banco.

Argumenta que a ordem judicial configura decisão surpresa, sendo que aviou embargos de declaração para sanar vícios e omissões, mas foram rejeitados de forma sumária.

Para reforçar sua alegação, suscita preliminarmente a nulidade da decisão por ausência de intimação prévia, argumentando violação ao contraditório e à Súmula 410/STJ, eis que proferida sem sua prévia intimação.

No mérito, sustenta a manifesta extraconcursalidade dos créditos e a inexigibilidade de procedimento autônomo para seu reconhecimento, alegando afronta direta ao art. 49, caput, da Lei 11.101/2005. Argumenta que a decisão deixou de analisar questão relevante: a ausência de especificação das operações que as Agravadas reputam indevidas. Afirma que a ausência de tal detalhamento viola o disposto no art. 324, caput, do CPC, que veda a formulação de pedido genérico.

Destaca que os agravados instruíram seu pedido com um extrato bancário de 35 páginas, que reflete uma intensa movimentação financeira, com centenas de transações de naturezas diversas, a exemplo de pagamentos via PIX e transferências, de modo que a falta de discriminação na petição, de forma pormenorizada, a respeito de quais operações debitadas pretendem ver o ressarcimento, obstou o exercício do contraditório pelo Banco.

O agravante argumenta também sobre a não essencialidade do dinheiro, sustentando a inaplicabilidade do art. 49, § 3º, da LRF a recursos financeiros. Afirma que a decisão agravada incorre em erro ao fundamentar a liberação de valores na suposta "essencialidade" do dinheiro para a continuidade das atividades das Agravadas. Argumenta que tal argumento representa uma ampliação do instituto da essencialidade, que não encontra amparo na lei ou na jurisprudência consolidada.

Por fim, questiona a desproporcionalidade da multa cominatória, alegando violação ao art. 537, § 1º, do CPC e vedação ao enriquecimento sem causa, já que a decisão objurgada fixou multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), patamar manifestamente excessivo e desproporcional, contrariando o disposto no art. 537, § 1º, do CPC, que impõe ao magistrado o dever de modificar o valor da multa quando esta se tornar excessiva.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma mediante o provimento do recurso.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, por meio da decisão de Id. 306839394, sendo que, com a interposição do agravo interno pelo banco agravante, no Id. 311985876, o entendimento anterior foi reconsiderado, tendo em vista a comprovação de que o Juízo de origem autorizou o levantamento de parte do montante bloqueado em favor da parte agravada, conforme decisão de Id. 317458394, proferida pelo Des. Marcos Regenold Fernades, em Substituição Legal, que exerceu o juízo de retrataçõ.

Em contrarrazões (Id 314161375), os agravados alegam a inexistência de nulidade e a regularidade do contraditório, sustentando que a decisão foi proferida sob o regime de tutela de urgência, que autoriza contraditório diferido quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Afirmam que durante o stay period se impõe a suspensão de atos de constrição e medidas que comprometam a liquidez necessária ao soerguimento.

Argumentam que a decisão agravada, corretamente, reconheceu que a manutenção da atividade requer o pleno acesso aos recursos de caixa e que a conduta do agravante, ao retirar valores do fluxo de caixa, frustra a finalidade do art. 6º combinado com o art. 47 da LRF (preservação da empresa, manutenção da fonte produtora e empregos).

Invocam o argumento que os recursos financeiros são indispensáveis ao capital de giro e devem permanecer na esfera de disponibilidade dos agravados durante a blindagem. Quanto à multa, afirmam que não é punitiva, mas coercitiva, destinada a assegurar a efetividade da decisão, sendo o valor fixado pertinente com a gravidade da conduta reprovada.

Destacam que o efeito suspensivo já foi indeferido pelo Relator, que realçou a ausência de perigo de dano grave ao banco, especialmente porque o estorno já foi efetivado (ID 203658647), evidenciando a ausência de risco inverso. Pleiteiam, assim, o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 3317900882), opinou desprovimento do recurso, sustentando que a decisão agravada não merece reparos, pois os recursos são essenciais à recomposição do fluxo de caixa das empresas, elemento indispensável para a viabilidade do plano de recuperação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT no bojo da Recuperação Judicial nº 1015088-35.2024.8.11.0003 ajuizada por
F M SUPERMERCADO LTDA - EPP e outros
, que determinou a liberação de valores debitados nas contas das Recuperandas com a cominação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A decisão agravada foi assim proferida:

“O grupo recuperando apresentou petição, em Id. 195708581, informando que os credores Banco do Brasil e Banco Itaú estão promovendo retenções indevidas de valores diretamente nas suas contas correntes bancárias.

Invocou a vigência do prazo de blindagem e a essencialidade dos valores bloqueados, vindicando a liberação das quantias.

O Administrador Judicial se manifestou pelo acolhimento do pedido formulado, atestando a essencialidade dos valores – Id. 197409898.

O Ministério Público também enfatizou a necessidade de serem liberados os valores indevidamente bloqueados nas contas do grupo recuperando – Id. 197723932.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

O pleito comporta análise e acolhimento, haja vista que o tema já foi anteriormente deliberado diversas vezes por este Juízo, em vários outros feitos que por aqui tramitam, sendo que a liberação das quantias bloqueadas em tais situações é entendimento já expresso por este magistrado.

Como cediço, os bancos credores não podem retirar nenhum valor das contas bancárias das empresas em processo de recuperação judicial para a amortização de seus créditos e encargos a eles ligados, haja vista que foram constituídos anteriormente ao pedido de recuperação e estão (ao menos por ora), sujeitos ao processo recuperatório.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“
Créditos sujeitos aos efeitos da recuperação, por não se enquadrarem no art. 49, § 3º devem ser classificados como quirografários.
Determinação de devolução dos valores indevidamente retidos pelo banco-credor após a data do pedido de recuperação judicial mantida.
Agravo improvido.” (
cf
. AI 0408832-11.2010.8.26.0000, Rel. Des. PEREIRA CALÇAS).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Liberação de valores indevidamente retidos em conta vinculada Montante indevidamente retido,
porque o crédito do agravado deve se sujeitar à recuperação judicial Anterior agravo de instrumento que considerou não se enquadrar a hipótese na norma do § 3º, do art. 49 da Lei 11.101/05, diante da ausência de registro no domicílio da devedora Montante depositado em conta” (TJ-SP - AI: 00979237520138260000 SP 0097923-75.2013.8.26.0000, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 09/12/2013, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 13/12/2013).

O mesmo entendimento é adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO DE VALORES ÀS CONTAS CORRENTES DAS EMPRESAS RECUPERANDAS
– PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR DESCUMPRIMENTO DO ART.526 DO CPC – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE LANÇAMENTOS (DÉBITOS/ENCARGOS) DEVIDOS EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DOS LIMITES DE CRÉDITOS PELA RECUPERANDAS – DESCABIMENTO – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DE CONTRATOS PACTUADOS ANTES DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – SUBMISSÃO DOS CONTRATOS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO – REVOGAÇÃO DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 273, §3º E ARTIGO 461, §§3º E 4º, DO CPC – REDUÇÃO DO QUANTUM – ACOLHIMENTO – VALOR DESPROPORCIONAL – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – MEDIDA DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O descumprimento da regra do artigo 526 do CPC deve ser comprovado por meio de certidão específica, ou por outro documento passível de comprovação e eficaz a atestar a negativa da exigência. Ausente tal prova, imperiosa a cognição do recurso. Se mesmo de ciente de que seus créditos foram constituídos antes do protocolo e do deferimento do Pedido de Recuperação Judicial das agravadas/recuperandas, não nega o agravante que procedeu a retenção dos valores das suas contas correntes com o objetivo de receber seus créditos (encargos), correta a decisão que determinou a restituição dos valores às agravadas. O magistrado pode fixar multa diária para o caso de descumprimento de ordem judicial que determina a liberação de retenção de valores em conta bancária. Há que ser reduzido o valor da multa diária quando, sopesado o direito tutelado, tal importe se revelar desproporcional ao valor da obrigação. Consoante o § 6º do artigo 461, do CPC, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo a quo para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o enriquecimento sem causa.
”(AI 52717/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015).

Nesse contexto, e dado o caso concreto, é inegável que a constrição de dinheiro em conta bancária irá comprometer toda a atividade econômica do grupo recuperando, o que afronta temerosamente o princípio da preservação da empresa, máxima a ser observada nos processos de recuperação judicial.

Ademais, seja o crédito concursal ou extraconcursal, é preciso ter em conta que as recuperandas estão acobertadas pelo prazo de blindagem - e, desta forma, devem ser mantidas na posse dos bens essenciais ao desenvolvimento da sua atividade econômica, sob pena de ter comprometido o processo de soerguimento que está intentando.

A teoria da essencialidade decorre do texto do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, que assim dispõe:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Em outras palavras, a teoria da essencialidade se relaciona diretamente com hipóteses de remoção de bens da esfera de usufruto do devedor em recuperação judicial como forma de satisfação de seu crédito inadimplido; e, nos termos da previsão contida na Lei 11.101/2005, a despeito do crédito ser extraconcursal, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
durante o
stay period
.

Acerca do tema, a jurisprudência é ampla e uníssona:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. A Segunda Seção do STJ já decidiu que, apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses,
não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial
(art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05). 2. Agravo interno não provido. (
STJ
- AgInt no AREsp: 1475536 RS 2019/0085709-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO VÉICULOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA CAUTELAR CONCEDIDA NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA A RECUPERANDA – APLICAÇÃO DO CAPUT DO ART. 6º E FINAL DO § 3º DO ART. 49, AMBOS DA LEI 11.101/2005 – VIGÊNCIA DO STAY PERIOD - RECURSO PROVIDO. O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda, por força do disposto no art. 6º, § 4º, e art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005,
Ainda que o crédito tenha a natureza daqueles indicados no § 3º, é vedada a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa no prazo do stay period
. (
TJ-MT
10215545920218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022).

Nessa toada, os bens de capital do devedor são aqueles tangíveis de produção (como prédios, máquinas, equipamentos, ferramentas e veículos); bem como todos os outros bens que são empregados, direta ou indiretamente, na cadeia produtiva da empresa em recuperação judicial, embora não sejam diretamente incorporados ao produto final (abarcando os bens intermediários, as matérias primas e o dinheiro).

Considerando o norte maioral que inspira e consagra toda a Lei 11.101/2005 (qual seja, o princípio da preservação da empresa, insculpido no artigo 47) – é premissa lógica que o conceito utilizado no art. 49, § 3º deve ser interpretado da forma mais ampla possível, abarcando como essencial todo e qualquer bem cuja ausência possa prejudicar o esforço recuperatório do devedor.

No que tange ao “dinheiro”, propriamente dito, tenho por inegável a sua essencialidade – haja vista que é notório que a pessoa em recuperação judicial necessita do dinheiro para ter seu capital de giro e garantir a própria subsistência de suas atividades: cumprir com suas obrigações de pagamento de trabalhadores, compra de insumos ou mercadorias para a produção, etc.

Sendo incontroverso, portanto, que o engessamento de dinheiro levaria, de maneira inexorável, à inviabilização do desenvolvimento das atividades empresariais da pessoa em recuperação judicial.

Nesse sentido:

“Agravo Interno. Inconformismo contra a decisão liminar que manteve a decisão de primeiro grau.
Recuperação judicial
. Decisão recorrida que reconheceu a
essencialidade de recebíveis
cedidos fiduciariamente para o fim de determinar a abstenção de bloqueio por 'travas bancárias' do
montante tido como imprescindível para o desenvolvimento das atividades da recuperanda
. Inconformismo. Competência do Juízo da recuperação para constatação da essencialidade do bem. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Mérito. Agravante que sustenta que
dinheiro
não se enquadra na exceção prevista no final do § 3º, do art. 49, da LRJ, tampouco é possível a aplicação analógica do art. 49, § 5º, LRJ, por tratar especificamente de penhor. Irrelevância. Cessão fiduciária que não tem previsão literal expressa no artigo 49, § 3º, LRJ. Criação do instituto meses antes da vigência da Lei n. 11.101/05. Caso o crédito seja considerado concursal, há impossibilidade de excussão dos direitos creditórios de recebíveis cedidos. Se considerado extraconcursal, a cessão fiduciária, ao receber o bônus do art. 49, § 3º, LRJ, também deve se sujeitar aos ônus impostos pela lei.
Essencialidade comprovada
por demonstração do administrador judicial. Decisão mantida. Recurso improvido.” (TJ-SP - AGT: 22369497820188260000 SP 2236949-78.2018.8.26.0000, Relator: Hamid Bdine, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 19/12/2018).

No caso específico destes autos, o Administrador Judicial atestou, em sua manifestação, que o dinheiro em questão é essencial para que as empresas recuperandas possam continuar desenvolvendo regularmente suas atividades empresariais.

O Ministério Público também se manifestou nesse sentido:

“... a Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei nº 11.101/2005) estabelece que os créditos sujeitos à recuperação judicial devem respeitar um período de suspensão de cobranças, permitindo que a empresa reorganize suas finanças. Portanto, em consonância com o parecer do administrador judicial o Ministério Público opina pela suspensão de bloqueios ou descontos nas contas bancárias das empresas recuperandas relacionadas a créditos sujeitos ao processo de recuperação judicial, bem como pela apuração e devolução dos valores indevidamente descontados das contas bancárias dos Recuperandos, oriundos de contratos bancários cujos créditos são concursais”
- Id. 197723932.

Outrossim, não resta a menor dúvida de que o dinheiro é essencial para a manutenção das atividades empresariais das recuperandas.

Colaciono Julgado:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO E DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 6º, § 7º-B, DA LEI 11.101/2005.
CONSTRIÇÃO DE TODO E QUALQUER VALOR EM DINHEIRO DO PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. NATUREZA JURÍDICA AMBIVALENTE DO DINHEIRO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O ATIVO CIRCULANTE.
REFUTAÇÃO NÃO AFASTADA. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. O bloqueio determinado sobre todo e qualquer valor da sociedade em recuperação, pelo Juízo Individual, atinge inevitavelmente bem imprescindível à sociedade empresária, conforme ressalva expressa constante no art. 6º, § 7º-B, da Lei 11.101/2005, violando a competência do Juízo Universal. 2. No caso, o Juízo da Execução afasta absolutamente o dinheiro do rol dos bens imprescindíveis ao processo de soerguimento, no que pressupõe a função exclusiva do dinheiro para servir como intermediário de troca; o que não contempla a natureza fiduciária da moeda, tampouco sua expressão contábil. De todo modo, a extensão ilimitada do bloqueio coloca em risco de imediato o plano de soerguimento, evidenciando a usurpação da competência do Juízo Universal. 3. Conflito de competência conhecido para reconhecer a competência do Juízo da 4 ª Vara Empresarial Rio de Janeiro. ( CC 184.496/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 15/03/2022).

Mais uma vez relembro que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores; promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Outrossim, sendo a liberação dos valores uma medida que irá efetivamente contribuir para a primazia do princípio da preservação da empresa, há que ser deferida a pretensão das recuperandas – que devem desfrutar de maior tranquilidade para o enfrentamento do seu processo de recuperação, alcançando o fôlego necessário para atingir o objetivo de reorganização empresarial.

Impõe-se, pois, a liberação dos valores retidos, razão pela qual
DETERMINO
a intimação dos credores bancários BANCO DO BRASIL (R$ 340.262,26) e BANCO ITAÚ (R$ 51.299,09 e R$ 159.202,79), para que procedam com a liberação dos valores descritos, que bloquearam indevidamente nas contas das recuperandas; e, por lógico, se abstenham de proceder com novas retenções.

Quanto ao prazo para cumprimento da ordem, assinalo em 05 (cinco) dias, porquanto, como se sabe, para que os bancos cumpram a presente determinação, basta que ordene um simples comando para estorno dos valores retidos nas contas das recuperandas.

Por fim, arbitro, para o caso de descumprimento da determinação judicial,
multa diária no valor de R$10.000,00,
com fulcro na possibilidade de se cominar multa para compelir o jurisdicionado a cumprir determinada tutela jurisdicional.

Nesse ponto, é valioso consignar a possibilidade do juiz condutor do processo fazer uso da prerrogativa de impor multa diária com vistas a assegurar o cumprimento das decisões judiciais – podendo, inclusive de ofício, fixar, afastar ou alterar o seu valor, de modo a assegurar a efetividade processual.

A multa constitui medida coercitiva destinada aos sujeitos processuais que tendem a não atender aos comandos judiciais, de forma que serve como fator desestimulante e apto a forçar o cumprimento das decisões proferidas.

A jurisprudência:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – MULTA DIÁRIA CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO COMO CRÉDITO EXTRACONCURSAL - Decisão que determinou o pagamento de R$ 500.000,00, resultante da conversão da multa diária em perdas e danos – Insurgência da executada recuperanda – Não acolhimento –
A multa (astreinte) constitui medida coercitiva tendente a induzir a parte a, ela própria, atender ao comando judicial - Serve como fator desestimulante à recalcitrância e tem por objetivo conferir efetividade à tutela jurisdicional, podendo ser fixada até de ofício, cujo montante deve ser suficiente a inibir ou forçar a conduta da parte, evitando que se subtraia ao comando jurisdicional
- No caso em tela, a multa de natureza coercitiva, convertida em perdas e danos, era mesmo de rigor, tendo em vista o não cumprimento injustificado, pela ré agravante, do comando judicial, consistente na realização das obras e reparos no condomínio agravado – Valor do teto definido em sentença e mantido em grau recursal, não cabendo discussão acerca de seu valor – Decisão mantida – (...)”. (TJ-SP - AI: 21785805720198260000 SP 2178580-57.2019.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 14/08/2020, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 14/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DO MONTANTE DAS ASTREINTES PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1.
O STJ tem entendimento de que pode o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, alterar o valor ou a periodicidade das astreintes em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem importar em ofensa à coisa julgada, a teor do art. 537, § 1o., do CPC/2015. 2. O montante da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica
. 3. Na hipótese, a pretensão deduzida na ação principal trata de obrigação de fazer combinada com danos morais e materiais, em razão da conduta ilícita da parte agravante, que não realizou a portabilidade telefônica da empresa recorrida. O valor da causa à época foi de R$ 1.050,50 (mil reais e cinquenta reais e cinquenta centavos).
4. O legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC), bem como permitiu que o magistrado afaste ou altere, de ofício ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual
(art. 461, § 6º, do CPC)" ( AgRg no AREsp 195.303/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 12.6.2013). 5. Caso concreto em que o valor referente à multa diária de R$ 150, 00 (cento e cinquenta reais) gera um acumulado de mais de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), o que se revela irracional, desproporcional e propício ao enriquecimento sem causa. 6. Decisão agravada que, corretamente, determinou a redução das astreintes para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levando-se em consideração também eventual atualização do valor principal até a presente data, sem prejuízo de manejo futuro de demanda buscando o dano moral eventualmente subsistente, acaso persistida a conduta da ré. 7. Agravo Interno da empresa desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1355927 RS 2018/0224307-4, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021).

No que diz respeito ao valor da multa, como se colhe das jurisprudências acima colacionadas, o montante a ser fixado deve guardar proporcionalidade com a decisão judicial cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica.

Sendo assim, considerando o caso concreto, é relevante ter em conta não só o valor que foi objeto do bloqueio indevido, mas principalmente a essencialidade destes valores para a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial do grupo, além das premissas da existência de processo de recuperação judicial em curso e prazo de blindagem em vigência.

Por fim,
quanto ao pedido de expedição de ofício ao SPC e SERASA
– tem-se que a decisão proferida por este Juízo, que determinou a suspensão das negativações dos nomes dos recuperandos, está suspensa por força da v. decisão proferida no RAI 1017711-47.2025.8.11.0000 - Id. 196112140.”

De início
, a agravante aponta a nulidade da decisão agravada, ante a ausência de sua intimação prévia.

Todavia, ao que se verifica da decisão agravada acima lançada é que foi proferida no contexto de tutela de urgência, nos termos dos artigos 294, 297 e 300 do CPC, modalidade que autoriza contraditório diferido quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Nesses casos, conforme jurisprudência pacífica do STJ, não há falar em violação ao contraditório e ampla defesa, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, para alterar as conclusões do Tribunal de origem quanto à presença dos requisitos para concessão da liminar, seria necessária nova análise de prova, inviável em recurso especial. 4. "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar" (Súmula n. 735 do STF).
5. Tratando-se de tutela provisória de urgência, o contraditório é diferido, não havendo falar em violação do contraditório ou ampla defesa neste momento processual.
Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1691642 SP 2020/0088835-4, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2022)

Quanto à necessidade de intimação pessoal para cominação de multa, as astreintes possuem natureza coercitiva e prospectiva, podendo ser revistas a qualquer tempo quando excessivas, o que afasta alegações de nulidade.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada
.

No mérito, a questão central consiste em verificar se a decisão que ordenou a liberação de valores debitados nas contas das recuperandas deve ser mantida, considerando a natureza do
stay period
, a essencialidade dos recursos financeiros e, ainda, a proporcionalidade da multa aplicada.

Em relação ao
stay period
, previsto no art. 6º, caput, e §4º da Lei 11.101/2005, impõe a suspensão de atos de constrição e medidas que comprometam a liquidez necessária ao soerguimento da empresa em recuperação judicial. Sua finalidade é possibilitar que o recuperando consiga negociar com seus credores e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial.

A recuperação judicial, conforme estabelece o art. 47 da Lei 11.101/2005,
"tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica"
.

No caso em análise, o juízo recuperacional, com apoio em manifestação do Administrador Judicial, concluiu que os recursos bloqueados são essenciais à recomposição do fluxo de caixa das empresas, elemento indispensável para a viabilidade do plano de recuperação.

O agravante sustenta que dinheiro, por sua natureza fungível, não se enquadra no conceito legal de "bem de capital" protegido pelo art. 49, §3º da Lei 11.101/2005, e que que vários dos débitos efetuados referem-se a tarifas e encargos gerados após o ajuizamento da recuperação judicial, possuindo natureza extraconcursal e, portanto, não se submetendo aos efeitos da recuperação.

Para tanto, sustenta que
“A regra é objetiva e não admite interpretação diversa: o que define a sujeição de um crédito ao plano recuperacional é o momento de sua constituição.
Débitos posteriores ao pedido, como tarifas, encargos contratuais e outras obrigações geradas pela continuidade da relação bancária, são extraconcursais por força de lei, não se submetendo ao plano de pagamentos, à novação ou ao stay period
. 28. Dessa forma, equivoca-se o douto magistrado ao condicionar a discussão da extraconcursalidade a um "procedimento apartado". Tal exigência é descabida e contraria a própria sistemática legal.
A prova cabal da natureza extraconcursal dos créditos em questão, reside em um fato simples e incontestável que consta dos próprios autos: eles sequer foram arrolados na lista de credores”
– sic.

Ou seja, o banco agravante defende apenas a extraconcursalidade dos débitos efetuados na conta da recuperanda, sem contudo, trazer aos autos a origem de cada um deles e, ainda, os contratos firmados entre as partes.

Em análise ao extrato apresentado pelas recuperandas, denota-se que a maioria dos descontos foram, de imediato, estornados, confira:

Nos extratos, há também transações de PIX, como por exemplo:

Todavia,
não há nos autos qualquer comprovação de que tais obrigações derivem de fatos geradores posteriores ao pedido de recuperação judicial ou que possuam garantias fiduciárias.

De outro lado,
a recuperanda demonstrou que a retenção se operou de forma unilateral e sem respaldo judicial
, incidindo diretamente sobre recursos financeiros imprescindíveis à manutenção do capital de giro e à continuidade da operação industrial.

Essa circunstância é corroborada pela
manifestação da Administradora Judicial, que atestou a essencialidade prática da quantia para o funcionamento regular da empresa
e, por conseguinte, para a própria efetividade do processo de soerguimento.

É cediço que o art. 49, caput, da Lei n.º 11.101/2005 sujeita à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

Assim,
em se tratando de obrigações financeiras contraídas anteriormente ao ajuizamento da recuperação, é inequívoco que o crédito detido pela instituição agravante possui natureza

concursal
, submetendo-se aos efeitos do plano aprovado, independentemente de sua habilitação formal.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o titular do crédito não incluído no plano recuperacional possui a prerrogativa de decidir entre habilitá-lo como retardatário, simplesmente não cobrar o crédito ou promover a execução individual (ou o cumprimento de sentença) após o encerramento da recuperação judicial, com a sujeição do seu crédito aos efeitos do plano aprovado e homologado (mediante a novação).

Contudo, o credor que optar por não habilitar seu crédito de forma retardatária para posterior cobrança estará sujeito ao ônus decorrente de sua decisão, arcando com as consequências jurídicas, tanto processuais quanto materiais, inclusive a submissão aos efeitos da recuperação, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC/2015. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. CRÉDITO CONCURSAL . NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. 1. Depreende-se do art . 1.022 do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador ou até mesmo as condutas descritas no art. 489, § 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso . 2. Na espécie, verifica-se que o julgado foi obscuro no que toca à definição dos efeitos materiais e processuais decorrentes da opção do credor por não se habilitar na recuperação, bem como, constata-se a ocorrência de erro material na afirmação de que, apesar de excluído da recuperação (rectius, do quadro geral de credores), não haveria falar em novação. 3. Conforme definido pelo julgado embargado, o titular do crédito não incluído no plano recuperacional possui a prerrogativa de decidir entre habilitá-lo como retardatário, simplesmente não cobrar o crédito ou promover a execução individual (ou o cumprimento de sentença) após o encerramento da recuperação judicial, com a sujeição do seu crédito aos efeitos do plano aprovado e homologado (mediante a novação). 4. No entanto, aquele credor que fizer a opção por não habilitar de forma retardatária o seu crédito para promover posteriormente a sua cobrança também terá um ônus pela sua escolha, pois assumirá as consequências jurídicas (processuais e materiais) dela, entre as quais a de sofrer a incidência dos efeitos da recuperação. 5. A lei de regência incentiva que o credor participe da recuperação ab initio para que se busque encontrar uma solução de mercado específica para a superação daquela crise, mantendo-se, ao mesmo tempo, os benefícios econômicos que decorrem daquela atividade . Desse modo, ela desestimula que o credor persiga individualmente o seu crédito, fora do conclave, estabelecendo diversas consequências jurídica. 6. O tratamento normativo conferido aos retardatários é justamente o de impor a eles consequências menos vantajosas do que aquelas impostas aos credores que habilitaram ou retificaram seus créditos dentro do prazo legal. Tal racionalidade - estimular a participação no conclave e inibir a conduta resistente - também deve incidir sobre o credor, que, não constando do quadro de credores da recuperação, fez a opção por cobrar o seu crédito posteriormente. 7
. Assim, o credor que figurar na listagem, com a exatidão do valor do crédito e da classificação a que faz jus, estará automaticamente habilitado na recuperação judicial. Caso contrário, terá ele a faculdade de decidir entre: i) habilitar de forma retardatária o seu crédito; ii) não cobrá-lo; e iii) ajuizar a execução individual após o encerramento da recuperação judicial. Em qualquer circunstância, terá o ônus de se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial . 8. Na hipótese, caso não tenha havido a habilitação do crédito, poderão os embargados ajuizar futura execução individual, após o encerramento da recuperação judicial (LREF, art. 61), devendo levar em consideração, no entanto, que o seu crédito acabará sofrendo os efeitos do plano de recuperação aprovado, em virtude da novação ope legis (art. 59 da LREF)
. 9. Embargos de declaração acolhidos para os devidos esclarecimentos e para sanar erro material, sem efeitos infringentes. (STJ - EDcl no REsp: 1851692 RS 2019/0360829-6, Data de Julgamento: 24/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

Assim, sendo incontroverso que as obrigações compensadas remontam a contratos celebrados em período anterior ao pedido de soerguimento —, não há como lhes reconhecer natureza extraconcursal.
A compensação realizada pelo banco, portanto, caracteriza

ato de autotutela vedado pelo ordenamento jurídico
, porquanto viola a igualdade de tratamento entre credores da mesma classe e vulnera o princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperação judicial tem como finalidade assegurar a continuidade da atividade econômica, a manutenção de empregos e o adimplemento ordenado das obrigações, harmonizando o interesse coletivo dos credores com a função social da empresa.

Por essa razão,
atos de apropriação unilateral de numerário por credores sujeitos ao plano representam verdadeira subversão do sistema,
pois privilegiam individualmente um credor em detrimento da coletividade.

É certo que o §7º-A do art. 6º da Lei n.º 11.101/2005 limita a competência do juízo da recuperação à proteção de bens de capital essenciais. Todavia, quando o ato impugnado, ainda que incida sobre valores monetários, coloca em risco a própria viabilidade econômica da empresa em recuperação, é legítima a intervenção do juízo universal para preservar a integridade patrimonial mínima necessária à execução do plano.

Nesses casos a competência é do juízo da recuperação judicial para controlar atos constritivos que possam comprometer o soerguimento, ainda que o crédito seja extraconcursal, como bem definido pelo Superior Tribunal de Justiça, confira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA A PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS OU CONSTRITIVOS QUE PERSISTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE DECLARA O ENCERRAMENTO DO PROCESSO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em recuperação judicial devem ser autorizados ou realizados pelo Juízo do soerguimento até o trânsito em julgado da sentença que encerra a recuperação judicial.
2. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição. Precedentes
. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art . 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no CC: 200766 SP 2023/0384514-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/03/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

Sob tal perspectiva,
não se trata de reconhecer o dinheiro como “bem de capital” em sentido técnico, mas de afirmar que,

no contexto da recuperação judicial, o numerário indispensável ao capital de giro assume função econômica análoga à dos bens de capital
, na medida em que viabiliza o pagamento de insumos, salários e tributos — elementos que sustentam a própria existência da empresa.

Afastar a atuação do juízo recuperacional diante de retenções dessa natureza equivaleria a permitir que credores individuais inviabilizassem, de modo autônomo, o processo de soerguimento, comprometendo o interesse público que o informa.

Assim, o controle jurisdicional exercido pelo juízo universal não viola o texto da lei, até porque a retenção representa medida manifestamente excessiva e desprovida de amparo jurídico,
devendo ser mantida a ordem de devolução integral dos valores.

Todavia,
tendo em vista que no extrato bancário acostado no Id. 195710199 dos autos de origem traz inúmeros estornos dos débitos, bem como as transferências eletrônicas, via PIX, realizada por iniciativa da própria recuperanda
,
hipótese que não traduz ato coercitivo de compensação,
necessária a remessa dos autos ao Contador Judicial para apurar o
quantum
de fato deve ser devolvido pelo banco agravante à parte agravada, para que não haja enriquecimento ilícito.

Quanto à multa cominatória fixada em R$ 10.000,00 por dia de descumprimento, não se evidencia desproporção. Trata-se de instrumento coercitivo compatível com o art. 139, IV, do Código de Processo Civil, adequado à gravidade da conduta e necessário à efetividade da decisão.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a obrigação de devolução das transferências eletrônicas, via PIX, realizada por iniciativa da própria recuperanda
,
hipótese que não traduz ato coercitivo de compensação,
bem como
DETERMINAR a remessa dos autos ao Contador Judicial para apurar o
quantum
de fato deve ser devolvido pelo banco agravante à parte agravada
, considerando os estornos dos débitos relacionados no extrato de Id. 195710199 dos autos de origem, devendo ser restituído aos agravados o valor remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025